Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714468-04.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICAN BRAGA RODRIGUES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, consolidando em favor do credor/agravado a propriedade do veículo objeto do contrato (FIAT STRADA, ano/modelo 2011/2012, placa NWF-7B58). O apelante alega, em síntese, que: 1) foram cobrados valores indevidos de IOF e seguro prestamista, sem efetiva contraprestação e sem liberdade de escolha de seguradora, configurando venda casada; 2) houve imposição de tarifas e serviços não especificados, transferindo ao consumidor custos inerentes ao próprio serviço contratado; 3) os juros aplicados (acima de 37,39% a.a.), superam a média de mercado e podem ter incluído capitalização indevida, exigindo a realização de perícia contábil; 4) tais encargos contratuais são abusivos, previstos em contrato de adesão, e comprometem o equilíbrio contratual, impondo onerosidade excessiva; 5) estão caracterizados vícios contratuais capazes de afastar a mora, justificar a revisão do débito e ensejar a repetição dos valores pagos. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, a reforma da sentença. Sem razão, a princípio, o apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. De início, embora o art. 1.012 do CPC estabeleça como regra que a apelação é recebida com efeito suspensivo, incide na hipótese a norma especial do art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei 911/69, que prevê que “Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo”. Além disso, as alegações de abusividade contratual e a suposta necessidade de realização de prova pericial não se mostram suficientes, nesta fase processual, para infirmar os fundamentos da sentença, pois demandam dilação probatória própria da fase de mérito. Por fim, também não está demonstrado o risco de dano iminente ao apelante, pois, no caso, a posse direta do bem já se encontra consolidada em favor do credor fiduciário desde 06/12/2024, conforme certidão de ID 76217218. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator